Tribunal: STF
Processo: ARE 1254111
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado (eDOC 6):
    "AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - ECT. DESPEDIDA IMOTIVADA. NULIDADE. Decisão regional em conformidade com a Orientação Jurisprudencial nº 247, 11, da SBDI-1 deste Tribunal. Violação de dispositivos de lei e da Constituição Federal, contrariedade a Súmula nº 390, 11, desta Corte e divergência jurisprudencial não demonstradas. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, caput, 41 e 173, §1º, II, da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que “a Recorrente, ao contratar pelo regime celetista, equipara-se ao empregador privado, estando sujeita aos mesmos direitos e obrigações trabalhistas, inclusive ao direito à despedida imotivada, ao teor do previsto no artigo 487 da CLT, sendo que a dispensa, nesse caso, não se trata de ato administrativo, mas sim de ato do administrador equiparado ao empregador comum” (eDOC 9, p. 19). 
    O Ministro Vice-Presidente do TST inadmitiu o Recurso Extraordinário (eDOC 37).
    É o relatório. Decido. 
    O Supremo Tribunal Federal já se manifestou sobre o tema discutido nestes autos. 
    Ao julgar o RE-RG 589.998/PI, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski (Tema 131), esta Corte assim decidiu:
    “EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS – ECT. DEMISSÃO IMOTIVADA DE SEUS EMPREGADOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO DA DISPENSA. RE PARCIALEMENTE PROVIDO. I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes. II - Em atenção, no entanto, aos princípios da impessoalidade e isonomia, que regem a admissão por concurso publico, a dispensa do empregado de empresas públicas e sociedades de economia mista que prestam serviços públicos deve ser motivada, assegurando-se, assim, que tais princípios, observados no momento daquela admissão, sejam também respeitados por ocasião da dispensa. III – A motivação do ato de dispensa, assim, visa a resguardar o empregado de uma possível quebra do postulado da impessoalidade por parte do agente estatal investido do poder de demitir. IV - Recurso extraordinário parcialmente provido para afastar a aplicação, ao caso, do art. 41 da CF, exigindo-se, entretanto, a motivação para legitimar a rescisão unilateral do contrato de trabalho.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 21 de fevereiro de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente